Tribunal: TJSP
Processo: 1052481-36.2015.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Adicional por Tempo de Serviço
Órgão julgador: Souza Meirelles
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-04-22
Data de publicação: 2020-04-23

Ementa:
Funcionalismo - Servidores públicos estaduais ativos - Recálculo de sexta-parte a incidir sobre vencimentos integrais, com o pagamento das respectivas diferenças, observada a prescrição quinquenal - Inteligência do art. 129 da Constituição Estadual – Adicional temporal calculado sobre todas as vantagens pecuniárias percebidas pelo servidor, salvo as de caráter eventual - Precedentes deste E.

Ementa:

Funcionalismo - Servidores públicos estaduais ativos - Recálculo de sexta-parte a incidir sobre vencimentos integrais, com o pagamento das respectivas diferenças, observada a prescrição quinquenal - Inteligência do art. 129 da Constituição Estadual – Adicional temporal calculado sobre todas as vantagens pecuniárias percebidas pelo servidor, salvo as de caráter eventual - Precedentes deste E. Tribunal - Sentença reformada para julgar integralmente procedentes os pedidos - Juros e correção monetária – Aplicação do Tema 905 do A. STJ e do Tema 810 do E. STF - Recurso dos autores provido, recurso fazendário e reexame necessário desprovidos, com observação

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000271084
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1052481-36.2015.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é
apelante/apelado ESTADO DE SÃO PAULO, são apelados/apelantes
DIANA DANON, CESAR ANTONIO DE FILIPPIS, DENISE CESAR DOS
SANTOS, DULCE DE AMORIM DO NASCIMENTO, ELAINE BINOTTO,
ELISA
MARIA
GODOY,
ELOY
PRADO,
FATIMA
APARECIDA
MARCELLINO, GLICIA MARIA LUCENA GALVAO BARROS, HELEM
CRISTINA BLANCO, IEDA DE FREITAS, JAIME CARLOS NOGUEIRA,
JAIR DE SOUZA, JOÃO HENRIQUE PATTI, JUSCELINO DE JESUS
SILVA, LIDIA GERALDA FERREIRA DE OLIVEIRA, LUCIANA BIANCHI
GUARIZI, LUIZ CARLOS OLIVEIRA, MARGARIDA DA ROCHA
SINFAES, MARIA DE LOURDES DE SOUZA, MARIA HELENA ROSSI
DE OLIVEIRA, MARIA INÊS DA SILVA TOSTA, NANCI APARECIDA
RODRIGUES ASSIS TONELLI, NILDA APARECIDA SILVA CAMPOS,
PAULA APARECIDA MELLO ORTIGOSA, QUELSON DE SOUZA
GARCIA, SIDNEY EUZEBIO FERREIRA, SILVIA DE ALMEIDA BARROS
BOTACINI, VIRNA ANDREA FRANCA DE CAMARGO e ALAIDE
SIQUEIRA CESAR.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 12a Câmara de
Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: Deram provimento ao recurso dos autores e negaram
provimento ao recurso fazendário e ao reexame necessário, com
observação. V.U. Declara o 2o juiz, de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores EDSON
FERREIRA (Presidente sem voto), SOUZA NERY E OSVALDO DE
OLIVEIRA.
São Paulo, 18 de abril de 2020.
Souza Meirelles
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação n° 1052481-36.2015.8.26.0053
Apelante/Apelada: Fazenda Pública do Estado de
São Paulo
Apelados/Apelantes: Diana Danon e outros
Comarca: São Paulo
Vara: 10a Vara de Fazenda Pública
Juiz prolator: Dr. Alexandre Jorge Carneiro da
Cunha Filho
TJSP (voto no 16251)
Funcionalismo - Servidores públicos estaduais ativos
-
Recálculo
de
sexta-parte
a
incidir
sobre
vencimentos integrais, com o pagamento das
respectivas diferenças, observada a prescrição
quinquenal - Inteligência do art. 129 da Constituição
Estadual Adicional temporal calculado sobre todas
as vantagens pecuniárias percebidas pelo servidor,
salvo as de caráter eventual - Precedentes deste E.
Tribunal
-
Sentença
reformada
para
julgar
integralmente procedentes os pedidos - Juros e
correção monetária Aplicação do Tema 905 do A.
STJ e do Tema 810 do E. STF - Recurso dos autores
provido, recurso fazendário e reexame necessário
desprovidos, com observação
Apelações cíveis manejadas pela Fazenda
Pública do Estado de São Paulo e por Diana Danon e outros nos
autos de demanda pelo rito ordinário que tramitou perante a 10a Vara de
Fazenda Pública da Comarca de São Paulo, cujos pedidos foram
julgados parcialmente procedentes para condenar a requerida ao
recálculo da sexta parte, a fim de que a respectiva base de cálculo
recaia sobre todas as parcelas permanentes que compõem os
vencimentos dos requerentes, excluídas as recebidas de forma
ocasional, com o pagamento das diferenças pretéritas acrescidas de
juros de mora e correção monetária. A Fazenda Pública arcará com o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
ônus sucumbencial, arbitrando-se honorários advocatícios em 10% sobre
o valor da condenação.
Vindica a Fazenda Pública a parcial reforma da
r. sentença, a fim de que aplicada a Lei 11.960/09 em relação aos
critérios de correção monetária.
Por sua vez, apelam os requerentes visando à
parcial reforma do julgado, ao sustentar o cabimento da integral
procedência dos pedidos, uma vez que houve expresso requerimento de
exclusão das parcelas eventuais da base de cálculo da sexta parte.
Recursos tempestivos, bem processados e
contrariado apenas o apelo fazendário (fls. 151/155).
Tal, em abreviado, o relatório.
Considera-se admitida a remessa necessária
diante da iliquidez do valor da condenação, nos termos do art. 496 do
CPC, na mesma linha do quanto enunciado na Súmula no 4901 do A.
STJ.
A sentença merece reparo em parte.
1 “A dispensa de reexame necessário, quando o valor da condenação ou do direito controvertido for
inferior a 60 salários mínimos, não se aplica a sentenças ilíquidas.”

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Demanda pelo rito ordinário ajuizada por
servidores públicos estaduais ativos objetivando o recálculo da sexta-
parte, apurada de acordo com a integralidade dos vencimentos e
proventos, excluídas parcelas de natureza eventual, com a condenação
da requerida ao pagamento das diferenças retroativas, observada a
prescrição quinquenal.
Ab initio, cumpre observar o previsto no art. 129
da Constituição Estadual:
Art. 129 Ao servidor público estadual é assegurado
o percebimento do adicional por tempo de serviço,
concedido no mínimo por quinquênio, e vedada a sua
limitação, bem como a sexta-parte dos vencimentos
integrais, concedida aos vinte anos de efetivo
exercício, que se incorporarão aos vencimentos para
todos os efeitos, observado o disposto no artigo 115,
XVI, desta Constituição.
Com efeito, embora a definição da base de
cálculo dos adicionais de tempo de serviço se trate de questão polêmica,
tendo suscitado o surgimento de entendimentos diversos, a
jurisprudência majoritária deste E. Tribunal se firmou no sentido de
admitir a incidência da sexta-parte a todas as vantagens pecuniárias
percebidas pelos servidores.
Isso porque, como se tem reconhecido, a
Administração Pública vem adotando a prática de efetuar verdadeiros

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
aumentos salariais disfarçados mediante a utilização de vantagens
pecuniárias.
Conquanto concedidas sob alcunhas diversas,
em especial “gratificações”, a denotar sua suposta precariedade, essas
verbas constituem verdadeiro reajuste salarial, mas pagas por anos a fio
sem observância de qualquer situação específica da atividade
laboral ou das condições pessoais dos servidores.
Face tal contexto, cabe consignar que o art. 129
da Constituição Estadual assegura aos servidores públicos sexta-parte
sobre os vencimentos integrais, a serem concedidos a cada 20 (vinte)
anos.
Nesse particular, este E. Tribunal, ao apreciar o
Incidente de Uniformização de Jurisprudência no 193.485.1/6, já
assentou entendimento de que: “A sexta-parte deve incidir sobre todas
as
parcelas
componentes
dos
vencimentos,
entendendo-se
por
vencimentos integrais o padrão mais as vantagens adicionais
efetivamente recebidas, salvo as eventuais.” (Turma Especial da Primeira
Seção Civil, Rel. Des. Leite Cintra, j. 17/05/1996).
Com clareza, define HELY LOPES MEIRELLES
o conceito de vencimentos: in litteris

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
“(...) corresponde ao vencimento (no singular, como
está claro no art. 39, §1o, da CF, quando fala em
“fixação
dos
padrões
de
vencimento”)
e
às
vantagens pessoais (que, como diz o mesmo art. 39,
§1o, são os demais componentes do sistema
remuneratório do servidor público titular de cargo
público na Administração direta, autárquica e
fundacional)” (in Direito Administrativo Brasileiro, 33a ed. São
Paulo: Editora Malheiros, p.477/478 - o grifo o foi por nós)
Dessa forma, a sexta-parte deve incidir sobre o
salário-base e todas as outras vantagens pecuniárias percebidas
pelos requerentes, inclusive quinquênios, com exceção das verbas
eventuais (auxílio-alimentação, auxílio-transporte, reembolso de despesas de
viagem, restituição de imposto de renda, etc.), que não representam retribuição
ao serviço prestado.
Salienta-se, ademais, que não haveria de se
entender que a Emenda Constitucional no 19/1998, ao alterar a redação
do art. 37, XIV da CRFB2, teria impedido o cálculo de qualquer acréscimo
pecuniário sobre vantagem não incorporada por lei, pois o constituinte: (i)
em momento algum deixou expresso referido entendimento, mantendo, a
toda evidência, apenas a vedação ao “efeito cascata”; e (ii) ainda que o
fizesse, certamente não levaria em consideração (interpretação teleológica) a
premissa fática de a vantagem pecuniária se tratar de aumento
disfarçado.
Por oportuno, cabe observar que a sexta-parte
2 XIV - os acréscimos pecuniários percebidos por servidor público não serão computados nem acumulados para fins de concessão de acréscimos ulteriores;

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
não incide sobre verbas para as quais a própria sexta-parte já tenha
servido como base para o cálculo, inexistindo, por conseguinte, “efeito
repique”3.
Acerca da temática ora debatida, a copiosa
jurisprudência deste E. Tribunal:
SERVIDORES ESTADUAIS INATIVOS. Sexta-parte

Incidência sobre os vencimentos ou proventos
integrais, exceto as verbas eventuais e transitórias
Admissibilidade
Inteligência do artigo 129 da
Constituição Estadual. Ação julgada improcedente.
Sentença reformada. RECURSO PROVIDO. (TJSP;
Apelação 1015263-37.2016.8.26.0053; Relator (a): Isabel Cogan;
Órgão Julgador: 12a Câmara de Direito Público; Foro Central -
Fazenda Pública/Acidentes - 14a Vara de Fazenda Pública; Data do
Julgamento: 03/05/2017; Data de Registro: 08/05/2017)
APELAÇÃO CÍVEL
Servidor Público Estadual

Quinquênio e sexta-parte
Adicionais "ex facto
temporis" concedidos aos servidores em razão do
tempo de exercício no cargo ou função pública.
Mesmo critério de cálculo Exegese do artigo 129 da
Constituição Estadual
Imperativo constitucional
que, por razões de hierarquia normativa, prevalece
sobre a limitada definição contida na legislação
infraconstitucional
Benefícios que devem incidir
sobre os vencimentos integrais, com exclusão
somente das verbas de caráter eventual Juros de
mora e correção monetária Lei no. 11.960/09 Tema
no. 810 - Definição da matéria pelo E. STF no RE no.
870.947/SE (Plenário, j. 20/09/17, p. 20/11/17)

Sentença de procedência
Reexame necessário e
recurso da SPPREV desprovidos, com observação
3 “Não gera, outrossim, ofensa ao art. 37, XIV, da Constituição da República, na redação da Emenda no
19/98. O que ali se veda é a incidência de acréscimos pecuniários posteriores sobre outros, precedentes,
e assim por diante, em continuidade, o que geraria efeito cascata. Não é o que se dá ao se levar em
conta, no cálculo do peculiar benefício denominado sexta-parte, vantagens que com ela não se
confundem, componentes dos 'vencimentos integrais', nos termos do previsto no artigo 129 da
Constituição Estadual. O que se verifica consiste, tão-somente, na correta apuração da base de cálculo
estabelecida neste último dispositivo constitucional. Deveras, o advento da sexta-parte, sem perspectiva
de repetição, se dá num momento específico e bem determinado: 'aos vinte anos de efetivo exercício'.
Não existe reincidência. Nem repique. Evidentemente, pois, não há cascata.” (TJSP, Ap. Cív./Reex. Nec.
no 0439889-47.2010.8.26.0000, Rel. Des. DE PAULA SANTOS, 13a Câm. de Dir. Púb., j. 2.2.2011 o
grifo o foi por nós).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
quantos aos juros e correção monetária. (TJSP;
Apelação/Remessa Necessária 1009780-55.2018.8.26.0053; Relator
(a): Osvaldo de Oliveira; Órgão Julgador: 12a Câmara de Direito
Público; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 13a Vara de
Fazenda Pública; Data do Julgamento: 26/06/2018; Data de Registro:
26/06/2018).
Ante o exposto, de rigor a mantença da
veredicção de primeiro grau, comportando o dispositivo pequeno reparo
para consignar a integral procedência dos pedidos, uma vez que
constou expressamente da petição inicial que a base de cálculo da sexta
parte não haveria de incidir sobre verbas de natureza eventual.
Em atenção à tese fixada no julgamento do
Tema no 905 do A. STJ, forçoso observar a incidência de correção
monetária e juros moratórios nos seguintes termos: “1. Correção
monetária: o art. 1o-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei
11.960/2009), para fins de correção monetária, não é aplicável nas
condenações judiciais impostas à Fazenda Pública, independentemente de sua
natureza.
1.1 Impossibilidade de fixação apriorística da taxa
de correção monetária.
No presente julgamento, o estabelecimento de
índices que devem ser aplicados a título de correção monetária não implica
pré-fixação (ou fixação apriorística) de taxa de atualização monetária. Do
contrário, a decisão baseia-se em índices que, atualmente, refletem a correção
monetária ocorrida no período correspondente. Nesse contexto, em relação às
situações futuras, a aplicação dos índices em comento, sobretudo o INPC e o
IPCA-E, é legítima enquanto tais índices sejam capazes de captar o fenômeno
inflacionário.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1.2 Não cabimento de modulação dos efeitos da
decisão.
A modulação dos efeitos da decisão que declarou
inconstitucional a atualização monetária dos débitos da Fazenda Pública com
base no índice oficial de remuneração da caderneta de poupança, no âmbito
do Supremo Tribunal Federal, objetivou reconhecer a validade dos precatórios
expedidos ou pagos até 25 de março de 2015, impedindo, desse modo, a
rediscussão do débito baseada na aplicação de índices diversos. Assim, mostra-
se descabida a modulação em relação aos casos em que não ocorreu expedição
ou pagamento de precatório.
2. Juros de mora: o art. 1o-F da Lei 9.494/97 (com
redação dada pela Lei 11.960/2009), na parte em que estabelece a incidência
de juros de mora nos débitos da Fazenda Pública com base no índice oficial de
remuneração da caderneta de poupança, aplica-se às condenações impostas à
Fazenda Pública, excepcionadas as condenações oriundas de relação jurídico-
tributária.
3. Índices aplicáveis a depender da natureza da
condenação.
(...)
3.1.1 Condenações judiciais referentes a servidores e
empregados públicos.
As condenações judiciais referentes a servidores e
empregados públicos, sujeitam-se aos seguintes encargos: (a) até julho/2001:
juros de mora: 1% ao mês (capitalização simples); correção monetária: índices
previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a
incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) agosto/2001 a junho/2009:
juros de mora: 0,5% ao mês; correção monetária: IPCA-E; (c) a partir de
julho/2009: juros de mora: remuneração oficial da caderneta de poupança;

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
correção monetária: IPCA-E.”.
Consigna-se
ainda
que
a
aplicação
dos
parâmetros supratranscritos encontra-se em consonância com o recente
julgamento proferido pelo E. STF, em sede de repercussão geral, nos
autos do RE no 870.947/SE (Tema no 810), com a fixação da seguinte tese:
“O art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei no 11.960/09, na
parte em que disciplina os juros moratórios aplicáveis a condenações da
Fazenda Pública, é inconstitucional ao incidir sobre débitos oriundos de
relação jurídico-tributária, aos quais devem ser aplicados os mesmos juros de
mora pelos quais a Fazenda Pública remunera seu crédito tributário, em
respeito ao princípio constitucional da isonomia (CRFB, art. 5o, caput); quanto
às condenações oriundas de relação jurídica não-tributária, a fixação dos juros
moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança é
constitucional, permanecendo hígido, nesta extensão, o disposto no art. 1o-F da
Lei no 9.494/97 com a redação dada pela Lei no 11.960/09.”.
No mais, quanto à atualização monetária,
assentou o seguinte entendimento: “O art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a
redação dada pela Lei no 11.960/09, na parte em que disciplina a atualização
monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a
remuneração oficial da caderneta de poupança, revela-se inconstitucional ao
impor restrição desproporcional ao direito de propriedade (CRFB, art. 5o,
XXII), uma vez que não se qualifica como medida adequada a capturar a
variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se
destina”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Nesse tocante, cabe salientar que não se cogita
de reformatio in pejus, pois a revisão dos critérios de juros e atualização
monetária constitui matéria de ordem pública, cognoscível de ofício
(nesse sentido: STJ, AgRg no REsp no 1.144.272/RS, Rel. Min. JOÃO OTÁVIO DE
NORONHA, 4a Turma, j. 22.6.2010; REsp no 578.504/DF, Rel. Min. LAURITA VAZ, 5a
Turma, j. 3.10.2006; AgRg no REsp 1459006/SC, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL
MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 10/03/2016, DJe 16/03/2016; AgRg no
AREsp 576.125/MS, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em
18/11/2014, DJe 19/12/2014).
Não se olvida, ainda, o entendimento do
Pretório Excelso no sentido de ser legítima a imediata aplicabilidade de
precedente vinculante, independentemente do trânsito em julgado do
referido acórdão (AgR 612.375/DF, Min. Dias Toffoli, DJe 04.09.2017; AgR-ED
1027677/RS, Min. Dias Toffoli, DJe 29.08.20117 e ARE 930.647/PR, Min. Roberto
Barroso, DJe 11.04.2016).
Ocorre que, em julgamento realizado em
3.10.2019, o Tribunal Pleno do E. STF rejeitou todos os embargos de
declaração opostos nos autos do RE no 870.947/SE (Tema no 810),
deixando de promover modulação dos efeitos da decisão anteriormente
proferida.
Como
consectário
lógico
do
julgamento,
afastada a sucumbência parcial dos requerentes, a Fazenda do Estado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
arcará com a integralidade do ônus sucumbencial. Contudo, observo que,
à vista da iliquidez do valor da condenação, os honorários deverão ser
fixados oportunamente, nos termos do art. 85, §4o, II do CPC/2015.
Antecipo-me,
por
diretiva
de
economia
processual e, sobretudo, visando a agilizar o acesso aos Tribunais
Superiores, expender, à guisa de mera recomendação, os principais
critérios que ordinariamente balizam esta Relatoria no juízo de
admissibilidade dos embargos declaratórios, os quais expressam a
compreensão majoritária deste Egrégio Tribunal de Justiça e do A.
Superior Tribunal de Justiça e, uma vez observados, prestam-se como
roteiro seguro para se suprimir eficazmente o risco de incorrerem as
partes na sanção pecuniária estipulada no art. 1.026, parágrafo
segundo, do Código de Processo Civil:
I
desnecessidade do enfrentamento pelo
magistrado de todas as questões suscitadas pelas partes quando já
tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão (STJ, 1a
Seção, EDcl no MS 21.315-DF, Rel. Min. Diva Malerbi, j.
8.6.2016).
II - Não se exige enumeração ou interpretação
expressa de dispositivos legais, pois...
“não cabe esse recurso em matéria
cível para o Judiciário mencionar

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
qual a lei, ou o artigo dela, ou da
Constituição
Federal
etc.,
que
esteja a aplicar. Deixar de fazê-lo
não é omissão no sentido legal: não
existe
tal
pressuposto
para
a
completude do julgamento cível. Essa
subsunção
de
natureza
tópica
é
assunto para qualquer intérprete.
Para a fundamentação do julgado o
necessário e suficiente é que se
trabalhe mentalmente com os conceitos vigentes contidos no
sistema jurídico4.”
PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EM RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA.
DISPOSITIVO
CONSTITUCIONAL.
PREQUESTIONAMENTO.
IMPOSSIBILIDADE.
AUSÊNCIA DE OMISSÃO OU CONTRADIÇÃO.
I - Incabíveis os embargos de declaração se inexiste
omissão, obscuridade ou contradição no acórdão
recorrido.
II - O Tribunal não fica obrigado a pronunciar-se
acerca de todos os artigos de lei invocados pela
parte, desde que decida a matéria questionada sob
fundamento suficiente para sustentar a manifestação
jurisdicional.
III - Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no RMS
11.909/SP, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, SEGUNDA
TURMA, julgado em 01/09/2005, DJ 26/09/2005, p. 268 o grifo o foi
por nós)
III
os embargos de declaração não se
prestam à revisão do julgado, posto que pelos quais “não se pede
que redecida; pede-se que reexprima” (PONTES DE MIRANDA,
Comentários ao Código de Processo Civil, Forense, Tomo VII,
1975, p. 400):
4 4 EDcl no 147.433-1/4-01/SP, 2a Câmara Civil, citados nos EDcl no 199.368-1, julgado pela 1a
Câmara, Des. Rel. Guimarães e Souza.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de declaração em embargos de declaração
em
agravo
regimental
em
recurso
especial.
Repetição de indébito. Restituição por via de
precatório. Possibilidade. Matéria decidida pela 1a.
seção no REsp 1.114.404/MG, Rel. Min. MAURO
CAMPBELL MARQUES, DJ 22/02/2010, sob o regime
do art. 543-C do CPC. Inexistência de omissão.
Revisão do julgado. Inadmissibilidade. Embargos de
declaração da Fazenda Nacional rejeitados.
(...)
4. É da tradição mais respeitável dos
estudos de processo que o recurso de
Embargos de Declaração, desafiado contra
decisão judicial monocrática ou colegiada,
se subordina, invencivelmente, à presença
de pelo menos um destes requisitos: (a)
obscuridade,
(b)
contradição
ou
(c)
omissão, querendo isso dizer que, se a
decisão embargada não contiver uma dessas
falhas, o recurso não deve ser conhecido
e, se conhecido, deve ser desprovido.
5. Não se presta este recurso sui
generis à finalidade de sustentar eventual
incorreção
do
decisum
hostilizado
ou
propiciar novo exame da própria questão de
direito material, de modo a viabilizar, em
sede processual inadequada, a desconstituição de ato judicial regularmente proferido; no caso, da
leitura da extensa peça recursal, observa-
se claramente ser esse o intuito da
embargante.
6. Ante o exposto, rejeitam-se os Embargos
Declaratórios. (STJ, EDcl nos EDcl no AgRg no REsp no
1.086.243/SC, Rel. Min. NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, 1a Turma,
j. 5.2.2013 o grifo o foi por nós).
IV - Ainda que se entenda que o julgado
contém vícios, o art. 1.025, do Código de Processo Civil é expresso
no sentido de que:
“Consideram-se incluídos no acórdão
os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam
inadmitidos ou rejeitados, caso o
tribunal
superior
considere
existentes
erro,
omissão,
contradição ou obscuridade”.
Ficam as partes notificadas de que, em caso de
oposição de embargos declaratórios, o processamento e o julgamento
serão realizados por meio de sessão virtual permanente.
Postas tais premissas, por meu voto, dou
provimento ao recurso dos autores e nego provimento ao recurso
fazendário e ao reexame necessário, com observação.
Souza Meirelles
Desembargador
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 49.733
Apelação Cível no 1052481-36.2015.8.26.0053
Comarca: São Paulo
Apelante/Apelado: Estado de São Paulo
Apdos/Aptes: Diana Danon, Cesar Antonio de Filippis, Denise Cesar dos Santos,
Dulce de Amorim do Nascimento, Elaine Binotto, Elisa Maria Godoy, Eloy Prado,
Fatima Aparecida Marcellino, Glicia Maria Lucena Galvao Barros, Helem Cristina
Blanco, Ieda de Freitas, Jaime Carlos Nogueira, Jair de Souza, João Henrique
Patti, Juscelino de Jesus Silva, Lidia Geralda Ferreira de Oliveira, Luciana Bianchi
Guarizi, Luiz Carlos Oliveira, Margarida da Rocha Sinfaes, Maria de Lourdes de
Souza, Maria Helena Rossi de Oliveira, Maria Inês da Silva Tosta, Nanci
Aparecida Rodrigues Assis Tonelli, Nilda Aparecida Silva Campos, Paula
Aparecida Mello Ortigosa, Quelson de Souza Garcia, Sidney Euzebio Ferreira,
Silvia de Almeida Barros Botacini, Virna Andrea Franca de Camargo e Alaide
Siqueira Cesar
DECLARAÇÃO DE VOTO
Concorde com o voto do eminente Desembargador SOUZA MEIRELLES,
ilustre Relator sorteado, penso, entretanto, seja meu dever esclarecer que o não
acompanho na parte final de sua manifestação, aquela referente à antecipação
de seu entendimento acerca dos embargos de declaração.
E assim o faço por entender ser vedado ao Poder Judiciário antecipar-se
ao pedido do eventual interessado, pedido cuja formulação ainda nem sequer é
possível, por isso que não há como oferecer embargos declaratórios antes de
proferido o julgamento.
É do próprio voto do eminente Desembargador Relator o reconhecer
estar ele antecipando-se às partes, para estabelecer critérios de admissibilidade
de eventuais, futuros e incertos embargos de declaração.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Tais condições, no entanto, não se encontram elencadas no dispositivo
legal que trata dos embargos declaratórios (CPC, art. 1.022), decorrendo apenas
de construção jurisprudencial e esbarrando na vedação insculpida no inciso
XXXV, do artigo 5o, da Constituição Federal.
A advertência quase soa como ameaça ao asseverar que observados os
critérios referidos “suprime-se eficazmente o risco da sanção pecuniária
estipulada no art. 1 .026, parágrafo segundo, do Código de Processo Civil”.
Estas as razões pelas quais meu voto, embora acompanhe aquele
proferido pelo eminente Des. SOUZA MEIRELLES, não o subscreve em relação à
prepostera abordagem da questão dos embargos de declaração.
José Orestes de SOUZA NERY, Desembargador

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg.
inicial
Pg.
final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
15
Acórdãos
Eletrônicos
JOSE ROBERTO DE SOUZA MEIRELLES
1055B424
16
17
Declarações
de Votos
JOSE ORESTES DE SOUZA NERY
105861F9
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1052481-36.2015.8.26.0053 e o código de confirmação da tabela acima.